Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MAIOR E CAPAZ. COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. NECESSIDADE DE CUIDADOS E DESPESAS ADICIONAIS. MANUTENÇÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DEMONSTRADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FUNDAMENTO DA PENSÃO ALICERÇADO TAMBÉM NA SAÚDE DA RECORRIDA. AJUSTE DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de exoneração da prestação de alimentos com pedido subsidiário de revisão para 15% do salário do requerente, excluindo os vencimentos e o auxílio-alimentação, bem como a exibição de documento de comprovação de frequência em nível superior até o término do curso. 1.1. A tutela de urgência foi indeferida na origem e em sede de agravo de instrumento. 1.2. Sentença de total improcedência. 1.3. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença para extinguir a obrigação alimentícia e, subsidiariamente, pede a exibição de documento de comprovação de frequência em nível superior até o término do curso ao apelante.
2. O Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 2.1. A obrigação alimentícia, baseada na relação de parentesco, está baseada na efetiva demonstração de que o filho maior necessita da ajuda paterna e não dispõe de meios para prover seu próprio sustento. 2.2. É presumível, no entanto, a necessidade dos filhos continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional e condição para seu autossustento.
3. No caso dos autos, restou comprovado que a requerida, de 22 anos, não possui vínculo empregatício e está regularmente matriculada no curso de “nutrição (bacharelado)”, em instituição de ensino superior. 3.1. Ela ainda comprovou fazer acompanhamento regularmente no laboratório de neurologia do Hospital de Base do DF, a cada 28 dias, desde 25/10/2021, para tomar a medicação “Natalizunabe 300g” como tratamento de estabilização, conforme restou devidamente comprovado nos autos. 3.2. Resta, portanto, justificada a mantença da pensão alimentícia, que, por ser medida excepcional após a maioridade, se sustenta com a comprovação de frequência a curso superior ou técnico, além das necessidades decorrentes da doença. 3.3. Esse é o entendimento desta Corte: “(...) 2. A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da percepção de pensão alimentícia, quando evidenciada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante (...).” (07021479420218070019, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2022).
4. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 4.1. Nesse sentido: “(...). 1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. (...)” (07224228720228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 01/03/2023). 4.2. Na hipótese em comento, o autor comprovou haver mudança de situação financeira, com a redução de sua capacidade financeira. Restou comprovado nos autos diversas despesas do autor como aluguel; empréstimos; parcela mensal de financiamento de veículo, dentre outras. 4.3. A ré, por outro lado, não demonstrou aumento nas suas necessidades, somado ao fato de que é maior de idade e plenamente capaz de trabalhar para contribuir com o seu sustento e o pagamento dos seus estudos, enquanto perdurar a situação excepcional de alimentos durante a maior idade. 4.4. Assim, é razoável e proporcional a redução do valor da pensão alimentícia dos atuais atualmente 20% (vinte por cento) de sua remuneração bruta para 15%, após os descontos de previdência oficial e imposto de renda.
5. Não é necessária a exibição de documento para comprovar a frequência ao curso superior visto que o fundamento da pensão está alicerçado também na saúde da recorrida. 5.1. Como bem pontuado na sentença, a requerida comprovou até a data da sentença que estava cursando a faculdade, mesmo com as dificuldades da doença e tendo que ficar um período ausente para se recuperar.
6. Em razão do provimento do recurso e diante da sucumbência recíproca das partes, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 6.746,40), na proporção de 60% pelo autor e 40% pela ré, nos termos do art. 85, § 2o, e art. 86 do CPC. A exigibilidade suspensa em relação à ré, diante da gratuidade de justiça deferida na sentença.
7. Apelo parcialmente provido.